Tribunal: TJMT
Processo: 1021758-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VICENTE BUENO DE BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES (SUSPENSÃO DA POSSE E/OU PORTE DE ARMA DE FOGO) – PLEITO DA DEFESA – ANULAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A decisão que motivou seus fundamentos com o emprego da técnica per relationem não está despida de fundamentação, pelo que não afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF e do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1021758-63.2022.8.11.0002

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Lesões Corporais]

Relator:
Des. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Partes:

[VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FÁBIO MARCELO BIAZI - CPF: 816.158.411-72 (VÍTIMA), ALÉSSIO BANDEIRA JUNIOR - CPF: 005.441.191-26 (VÍTIMA), VINÍCIUS RIBEIRO COELHO FÉLIX GOÊS - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.MARCOS MACHADO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES (SUSPENSÃO DA POSSE E/OU PORTE DE ARMA DE FOGO) – PLEITO DA DEFESA – ANULAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão que motivou seus fundamentos com o emprego da técnica
per relationem
não está despida de fundamentação, pelo que não afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Vicente Bueno de Barros contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de prisão em flagrante, concedeu-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares como o
(i)
recolhimento noturno;
(ii)
proibição de frequentar casas noturnas de reputação duvidosa, portar arma e fazer uso de entorpecentes;
(iii)
proibição de se ausentar da Comarca pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, sem aviso prévio;
(iv)
comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço;
(v)
, comparecer a todos os atos do inquérito e de eventual instrução criminal;
(vi)
não manter qualquer contato com a vítima e eventuais testemunhas;
(vii)
não se envolver em outra atividade ilícita e
(viii)
a suspensão da posse e/ou restrição do porte de arma de fogo (Id.: 141187364).

Consta dos autos de prisão em flagrante que, em 2-7-2022, por volta das 19h00min., em via pública, no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, Vicente Bueno de Barros portando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, de série ABG729579, após uma discussão, agrediu a vítima Alessio Bandeira Júnior, desferindo-lhe um soco na boca e agrediu e ameaçou a vítima Fábio Marcelo Biazi, que interveio na discussão em defesa de Alessio.

Em face da decisão que concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares, o recorrente interpôs embargos de declaração no intuito de reparar a omissão da decisão à justificativa de que não foi motivada,
especificamente quanto à suspensão da posse e/ou porte de arma de fogo
.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id.: 141187375).

A defesa, nas razões do Recurso em Sentido Estrito, pretende seja anulada a decisão que aplicou medidas suspensivas à posse e/ou porte de arma de fogo em razão de ausência de fundamentação, haja vista que o juízo teria utilizado a motivação
‘per relationem’
para fundamentar a decisão, em desacordo ao que preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (Id.: 141187382).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 141187384).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão recorrida (Id.: 141187386).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 146078175).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO – OAB/MT 29776-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que, embora não conste no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que impõe medidas cautelares, por interpretação extensiva, como tem sido adotado pela doutrina e pela jurisprudência, entendo cabível a interposição do recurso em sentido estrito com as hipóteses que guardam similitude com o inciso V do artigo 581 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 299,
CAPUT
, DO CP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão que impõe à parte medida cautelar diversa da prisão não amplia o rol taxativo previsto no inciso V do art. 581 do CPP; cabe, portanto, por interpretação extensiva, a interposição de recurso em sentido estrito.

2. Recurso especial não provido” (REsp n. 1.575.297/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017).

Para melhor compreensão da controvérsia, importante que se faça um brevíssimo relato dos fatos que antecederam a interposição do presente recurso em sentido estrito.

Em síntese, consta nos autos de prisão em flagrante que, em 2-7-2022, por volta das 19h00min., em via pública, no bairro Costa Verde, em Várzea Grande, a guarnição da polícia foi acionada para atender uma ocorrência de briga. Na oportunidade, Vicente Bueno de Barros teria saído para buscar uma arma de fogo com a intenção de ofender a integridade física das vítimas Alessio Bandeira Júnior e Fábio Marcelo Biazi.

Segundo relato das vítimas, o veículo, conduzido por Alessio, na companhia de sua filha, esposa e enteado, foi abordado pelo suspeito, que colocou os seus braços na parte interna do carro (lado do passageiro) e, mesmo com o pedido de afastamento, lá permaneceu. Nesse momento, a vítima saiu do veículo e foi agredida, com um soco na região da boca/maxilar, por Vicente.

Na sequência, Vicente entrou no veículo, mas foi retirado por Alessio com o auxílio de seu amigo Fábio.

Consta que Vicente, além de ter agredido Alessio, ameaçou as duas vítimas de morte e saiu em busca de uma arma de fogo, razão pela qual a polícia foi acionada. Em virtude de tais circunstâncias, Vicente foi detido, portando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, após ter discutido, ameaçado as vítimas e agredido Alessio Bandeira Júnior, deferindo-lhe um soco na boca.

A comunicação da prisão em flagrante apontou Vicente Bueno de Barros como autor do crime de ameaça (art. 147 CP), lesão corporal dolosa (art. 129 CP) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

O Ministério Público, ao se manifestar pela concessão da liberdade provisória de Vicente Bueno de Barros, ressaltou que
“
não está tipificado o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03
pois, em 30/06/2022 (3 dias antes), haviam sido
revogadas
, no bojo do PJE no 1017950-21.2020.8.11.0002, as
medidas protetivas de urgência
que impediam/suspendiam o porte de arma pelo conduzido”
.

E prosseguiu aduzindo que,
“
diante do histórico do conduzido, que já ostenta diversos registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (art. 24-A da Lei no 11.340/06 - vide PJe 1034039-22.2020.8.11.0002 e PJe 1021489-58.2021.8.11.0002), além do inquérito policial militar PJe no 1001248-40.2021.8.11.0042 - onde, resumidamente, consta imputação de atuação truculenta em abordagem policial, é preciso, novamente, restabelecer a medida de suspensão de posse/porte de arma, com comunicação à Corregedoria da Polícia Militar para que adote, em seu âmbito administrativo, as medidas que entender pertinentes”
(Id.: 141187363).

Logo, em relação aos crimes de ameaça e de lesão corporal, pleiteou a concessão da liberdade provisória do acusado, com a imposição de medida de suspensão de posse/porte de arma de fogo, em razão de ostentar outros registros de descumprimento de medidas protetivas preteritamente impostas.

Na sequência, o magistrado considerou, em sua decisão, que consta
parecer do representante do Ministério Público
, em que depreca pela homologação da prisão em flagrante, a concessão da liberdade provisória e o restabelecimento da medida de suspensão de posse/porte de arma de fogo, pelo que,
deferiu

integralmente
o requerimento do Ministério Público e concedeu a liberdade provisória ao indiciado Vicente Bueno de Barros, mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas,
a suspensão da posse e/ou restrição do porte de arma de fogo
(Id.: 141187364).

Não obstante, o recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:

“(...) A decisão atacada foi proferida pelo MM. Juiz Plantonista que deferiu “integralmente o requerimento do Ministério Público (id. 88946827)”.

No referido requerimento, o Ministério Público manifestou “pela concessão de liberdade provisória ao conduzido, com fundamento no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal, restabelecendo-se, porém, a medida de suspensão de posse/porte de arma de fogo, com encaminhamento de cópia do presente APFD à Corregedoria da Polícia Militar”.

Quanto à suspensão da posse e/ou porte de arma de fogo em desfavor de VICENTE, o Ministério Público expôs os motivos de seu requerimento,
in verbis
:

“... Por outro lado, diante do histórico do conduzido, que já ostenta diversos registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas (art. 24-A da Lei no 11.340/06 - vide PJe 1034039- 22.2020.8.11.0002 e PJe 1021489-58.2021.8.11.0002), além do inquérito policial militar PJe no 1001248-40.2021.8.11.0042 - onde, resumidamente, consta imputação de atuação truculenta em abordagem policial, é preciso, novamente, restabelecer a medida de suspensão de posse/porte de arma, com comunicação à Corregedoria da Polícia Militar para que adote, em seu âmbito administrativo, as medidas que entender pertinentes. Isso porque, do panorama que salta aos olhos em consulta ao PJe, é fácil constatar que o conduzido apresenta diversos registros anteriores de atuação/forma de se portar truculenta e audaciosa, seja em sua vida pessoal no contexto de violência doméstica ao descumprir medidas de proteção em prol da vítima Adriany Ribeiro, seja no exercício de sua função de policial militar. (...) Diante de tal panorama, manifesto-me (...) restabelecendo-se, porém, a medida de suspensão de posse/porte de arma de fogo, com encaminhamento de cópia do presente APFD à Corregedoria da Polícia Militar”.

A decisão atacada fundamentou-se nas provas até então juntada aos autos e na manifestação efetuada pelo Ministério Público, que trouxe aos autos motivação consistente. No presente caso não houve ausência de fundamentação, uma vez que a matéria foi enfrentada, analisada e decidida, com base, repito, nos elementos constantes nos autos. Ademais, o STF reconheceu que a Justiça pode fundamentar suas decisões com a transcrição de argumentos apresentados pelo Ministério Público, motivação "per relationem", uma vez que seu uso não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial
.

(...)

Pelo exposto, conheço dos embargos para, com fundamento no art. 382, do CPP, rejeitá-los e manter a decisão nos exatos termos em que foi prolatada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (negritei).

Nesse ponto, a defesa pretende seja anulada a decisão que aplicou medida suspensiva à posse e/ou porte de arma de fogo em razão de ausência de fundamentação, haja vista que o juízo teria utilizado a motivação
‘per relationem’
para fundamentar a decisão, em desacordo ao que preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A título de esclarecimento, impende destacar que a decisão que julga os embargos de declaração, acolhendo ou rejeitando as alegações, passa a integrar a decisão (efeito integrativo).

Confira-se:
TJSP
: Agravo de Instrumento n. 2017457-89.2015.8.26.0000, Relator Gilberto Leme, 1a Vara Cível, julgado em 9-3-2015;
TJMG
: Recurso em Sentido Estrito n. 0002351-31.2008.8.08.0045, Relator Elisabeth Lordes, 1a Câmara Criminal, julgado em 13-10-2019.

Na espécie, diferentemente do que alega o recorrente, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça de que
“é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir”
(AgInt no REsp n. 2.004.498/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

No mesmo sentido:

“(...) Na linha da jurisprudência do STJ, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 171.601/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A propósito, caminha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nestas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX)” (ACO 1304 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 17-12-2014).

No caso dos autos, o juiz de primeiro grau, ao conceder a liberdade provisória do indiciado, com a imposição de medidas protetivas, fundamentou a decisão em razão das circunstâncias, das provas até então colhidas e, com base na manifestação do Ministério Público, que motivou o pedido em justificativas consistentes apoiadas em elementos concretos.

Logo, a decisão que utiliza o emprego da técnica
per relationem
agregada aos fundamentos impostos pelo magistrado, mesmo que sucintamente, não é desprovida de fundamentação, pois enfrentada e decidida motivadamente, sem afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Vicente Bueno de Barros.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL):

Registro, em voto, que há doutrinadores com artigo postado, cito como exemplo o do Professor Auri Lopes Júnior e Alexandre de Moraes Rosa, no CONJUR de 2019, salvo engano, onde os eminentes doutrinadores acreditam que a motivação
per relacione,
atenta ao devido processo legal a ponto de chamarem a necessidade de um estandarte de ilegalidade para o Juiz.

A jurisprudência diz o oposto, e me alio a este pensamento, com a devida vênia a douta Advogada, mas somente quem questiona a fundamentação referenciada ou por referência, ou omissão, é quem não conhece a função jurisdicional de um juiz.

Não a prestação jurisdicional, mas o dia-a dia do Juiz, o que precisa enfrentar para conhecer a leitura e a necessidade de conjugar pensamentos e, muitos deles estão escritos e apresentados em razões.

O que se condena, é a simples ratificação: “Ratifico esse pensamento, ratifico esse parecer”.

Tenho por costume, respeitando a função do Ministério Público em Segundo Grau que é essencialmente de
custos legis,
acreditar que o Supremo Tribunal Federal, desde 2002, quando na relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apresentou um fundamento de legitimidade jurídica constitucional da técnica de motivação.

Nada mais é do que firmar o entendimento que vem apresentado pela parte ou pelo Ministério Público e pelo próprio Juiz e não configura negar a prestação jurisdicional por existência de motivação que é aceita, adotada com razões de decidir.

A distinção abismal dos fundamentos de um parecer ou de uma sentença e até mesmo das razões da defesa.

A Defensoria Pública, por exemplo, como advocacia privada, presta o
múnus público,
porque esse é um dever de lealdade em colaboração a justiça.

Citando esse precedente do Supremo Tribunal no Agravo Regimental 7389 de 2012 e também com o julgamento do STJ da 6a Turma em Habeas Corpus 214049 de São Paulo que reconhece essa possibilidade, entendo legítima e estímulo a magistratura a observar o que está escrito nos autos. Porque doutrina e jurisprudência, expressa, pode ser colhida e aproveitada para podermos prestar rapidamente com economia como se deseja a quem postula a resolução de qualquer demanda de qualquer natureza.

Adiro à conclusão de Vossa Excelência, o relator, efetuo esse registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022